Tribunal: TJDFT
Processo: 0723095-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. A matéria trazida ao Tribunal na apreciação do agravo de instrumento disse respeito à possibilidade de penhora de percentual de salário do executado para satisfação de crédito não alimentar. No caso, foi analisada a jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça. Não há omissão no acórdão que não menciona o julgado mencionado pela peça recursal.
3.3. Não é dever do julgador se pronunciar a respeito de cada argumento ou de cada julgado citado pela parte recorrente na peça recursal. Ademais, o julgado citado pelo recorrente não é dotado de força vinculante.
3.4. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.